Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA AUDITIVA. FAIXA DE PRIORIDADE AMARELA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a fornecer “processador de fala de implante coclear” para paciente com perda auditiva neurossensorial em grau profundo bilateral.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do agravante, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Tratamento de saúde. Na forma do Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, é necessário que exista relatório médico circunstanciando, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, para que seja caracterizada a urgência/emergência nos processos judiciais. O laudo médico de id 126079812 (processo de origem: 0729048-74.2022.8.07.0016) não é circunstanciado nem suficientemente preciso quanto ao risco imediato à vida do paciente. Ademais, consta do processo de origem que o paciente foi reclassificado da prioridade “vermelho” para “amarelo”, após avaliação médica (id 126079815, páginas 3 a 5), o que corrobora com a ausência da urgência pleiteada. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

F